Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736017-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELCI ALVES DE ARAUJO, LUIS CARLOS DE ARAUJO SILVA, MARIA LUCIA SILVA VAZ DA COSTA, NELSON BRANDAO CARVALHO, OTAVIO OLIVEIRA CASTRO APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Delci Alves de Araújo; Luís Carlos de Araújo Silva; Maria Lucia Silva Vaz da Costa; Nelson Brandão Carvalho e Otávio Oliveira Castro contra a sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança c/c pedido de tutela antecipada, proposta em desfavor de G44 Brasil S.A; INOEX Serviços digitais Ltda.; Vert Vivant Comércio de joias Ltda.; G44 mineração Ltda.; H Jomaa e G44 Mineração Ltda.; Saleem Ahmed Zaheer; Joselita de Brito de Escobar, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único; 330, I e 485, I, todos do CPC (ID no 28127965). 2. Em 26/7/2021, foi admitido, parcialmente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 20 (proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000), proposto para dirimir controvérsia quanto: a) à aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira" e b) definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira”. 3. A Relatora do referido incidente, Exma. Sra. Desa. Leila Arlanch, determinou a suspensão de todos os feitos, individuais ou coletivos, que tramitam neste Tribunal (CPC, art. 982, I c/c RITJDFT, art. 304, I). 4. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da Corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 5. Diante disso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. DISPOSITIVO 6. Determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 20 (CPC, art. 982, I). 7. Aguarde-se na Secretaria. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO